Tribunal: TJDFT
Processo: 0752251-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO. VEÍCULO. PERDA TOTAL. CONSERTO. OFICINA. DEMORA. 3 (TRÊS) MESES. PRELIMINAR – NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACOLHIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em que alega, em preliminar, nulidade da ação por ausência de citação válida. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, notadamente porque foi escolha do recorrido não dar perda total ao veículo, que se trata de carro raro e com dificuldades de se encontrar peças necessárias para viabilizar o conserto. Por fim, defende que não há comprovação do alegado dano material, e que não restou caracterizado o dano moral. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. Aduz a parte recorrente que o endereço que consta do AR está incompleto e se refere à residência de um dos sócios. Alega, ainda, que a pessoa que assinou o AR não tem poderes de administração nem é responsável pelo recebimento de correspondências em nome da empresa. Afirma que passou a ter conhecimento da existência da presente demanda apenas em 05/03/2020, conforme diário de recebimento de cartas anexado aos autos. A citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de réu, seja executado ou seja interessado (Art. 238 do CPC). É nula a citação na hipótese em que o Aviso de Recebimento é entregue no endereço dos sócios da sociedade e recebido por pessoa estranha ao contrato social e sem poderes para receber citação. No caso, o AR foi recebido por Cleverton Vinicius no dia 16/01/2020, conforme documento de ID 18407145 – pág. 1. O AR foi elaborado em nome da empresa CityCom Soluções, sendo que o endereço que constou no documento foi dos sócios da empresa e recebido por terceiro estranho ao contrato social. No instrumento Particular de primeira alteração contratual consta que o endereço dos sócios se assemelha àquele indicado no AR e que o endereço da sociedade é no Edifício San Marino, na Asa Sul. (ID 18407156). Saliente-se que tal caso se difere daquele em que a citação da pessoa jurídica é realizada no endereço de sua sede, mas recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para isso, o que torna válida a citação, prevalecendo a teoria da aparência. Preliminar acolhida.
5) Recurso CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de citação válida, e anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem e a intimação do recorrente para se manifestar sobre os documentos juntados pelo recorrido/autor.
6) Sem condenação em custas e em honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
7) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.